Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-06.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712020-06.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER LACERDA BOMFIM DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 25476010. Preclusa a decisão que revogou a liminar e indeferiu a petição inicial da Reclamação n. 0702796-58.2017.8.07.0000 (ID 2021214), remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal, para juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário de ID 1245461. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora